Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719248-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE SANTANA, CARLOS FERNANDO CARVALHO DE SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME contra decisão de ID 125019497 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de CARLOS FERNANDO NOGUEIRA DE SANTANA E OUTRO, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas SisbaJud, agora na modalidade de reiteração automática, bem como de penhora parcial da remuneração. Afirma, em suma, que a pesquisa anterior realizou tentativa única de localização de ativos financeiros do devedor; que a modalidade de reiteração automática representa mecanismo diverso e mais efetivo; que não há limitação no Código de Processo Civil; que a decisão viola o princípio da cooperação; que a situação financeira do segundo agravado permite a penhora de parte de sua remuneração; que o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça admite essa modalidade de constrição. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a concessão de efeito ativo, para deferir a penhora de ativos dos agravados, bem como do equivalente a 20% (vinte por cento) da remuneração do segundo agravado. Custas recolhidas (ID 36286293). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Todavia, a consulta anterior ao mencionado sistema foi realizada há quatro meses, de modo que o curto transcurso de tempo não justifica, por ora, a reiteração da consulta. Ademais, consultando o andamento processual na origem, verifica-se que foram deferidas consultas a outros sistemas (RenaJud e InfoJud), ainda em curso. Dessa forma, a reiteração da consulta, decorrido prazo ínfimo da pesquisa anterior, não se revela medida proporcional. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema Sisbajud não se mostra razoável, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha", porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1400662, 07347603020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por outro lado, não se verifica o risco de dano grave, diante da pendência de verificação de outros bens passíveis de constrição. Ou seja, não se vislumbra prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Quanto à penhora parcial da remuneração do segundo agravado, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior Código de Processo Civil de 1973 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil de 2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que estão em curso outras diligências para alcançar bens passíveis de penhora, de modo que, por ora, não se justifica a adoção da medida excepcional, ainda que a condição financeira do devedor, prima facie, permita a penhora parcial sem prejuízo da sua subsistência. Desse modo, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não está presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação, que não possa aguardar o julgamento de mérito, pelo Colegiado, na medida em que não há risco de dilapidação de valores (porquanto se trata de penhora da própria remuneração). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora